Tribunal: TJMT
Processo: 0000028-97.1996.8.11.0010
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-09-27
Data de publicação: 2023-09-29

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0000028-97.1996.8.11.0010
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Parceria Agrícola e/ou pecuária, Compra e Venda]
Relator:
Des(a).
DIRCEU DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA]

Parte(s):

[JOSE MARCIO SILVA RATTO - CPF: 457.006.309-82 (APELANTE), NERCINO LAZARO RODRIGUES - CPF: 014.254.201-68 (ADVOGADO), GERALDO ROBERTO PESCE - CPF: 109.018.841-20 (ADVOGADO), LAURA NARIA RABELLO ALIPERTI - CPF: 178.314.708-32 (APELANTE), COMERCIAL AGROPECUARIA SANTA ROSA LTDA - ME - CNPJ: 03.941.150/0001-98 (APELADO), ARI BORBA DE OLIVEIRA - CPF: 235.864.000-04 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE OS RECURSOS.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – EMBARGOS À EXECUÇÃO – EXTINÇÃO DA EXECUÇÃO – PERDA SUPERVENIENTE DO INTERESSE PROCESSUAL DOS EMBARGOS À EXECUÇÃO (ART. 485, IV, DO CPC) – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE –
RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO
.

Nos termos do § 10, do art. 85, do CPC,
nos casos de perda do objeto, os honorários serão devidos por quem deu causa ao processo
.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de apelação interposta por JOSE MARCIO SILVA RATTO E OUTROS, visando reformar a sentença proferida pelo Juízo da 1.a Vara da Comarca de Jaciara, que, nos autos dos Embargos à Execução n. 0000028-97.1996.8.11.0010, exarou a seguinte sentença:

“Ante o exposto, e por tudo que dos autos consta e sem maiores delongas,
julgo o processo sem resolução do mérito, com fulcro no artigo 485, IV, do Código de Processo Civil, e ainda, após o trânsito em julgado, determino o arquivamento do presente feito, com as devidas anotações, comunicações e baixas necessárias no cartório distribuidor. Eventuais custas remanescentes pelo embargado.
Sem honorários
.” - ID 175952207

Irresignado, assevera o apelante que o título exequendo embargado foi desconstituído por esta Corte, nos autos da Ação Ordinária de Indenização Numeração Única 417-48.1997.811.0010. Afirma que a sentença deve ser modificada para julgar o presente processo com resolução de mérito, condenando a apelada ao pagamento da verba sucumbencial.

Forte nesses argumentos, requer a reforma da sentença, a fim de que seja declarada a inexigibilidade do título executivo e, por conseguinte, que a empresa apelada seja condenada
ao pagamento de 20% sobre o valor atualizado da causa
.

Mesmo intimada (ID 175952209 - Pág. 6), a parte apelada deixou de apresentar contrarrazões.

Peço dia.

DES. DIRCEU DOS SANTOS

Relator

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara, com razão a recorrente.

A questão é simples e dispensa maiores digressões.

Cinge-se a controvérsia a aferir o acerto da sentença que julgou extintos os embargos à execução, pela perda superveniente do interesse processual, art. 485, IV, do CPC, deixando de condenar a embargada\exequente ao pagamento dos honorários advocatícios.

Pois bem.

Extrai-se dos autos que o apelante, nos autos da Ação Ordinária de Indenização Numeração Única 417-48.1997.811.0010, teve seu pleito acolhido, para “reformar a sentença, declarar a rescisão contratual, determinar a restituição dos valores pagos pelos defensivos, corrigidos monetariamente pelo INPC, desde o desembolso, e acrescidos de juros de mora de 1% (um por cento) ao mês, desde a citação.

Em decorrência, nos autos da Execução foi extinta, em razão da rescisão dos contratos entabulados entre as partes.

Assim, mostra-se incontroverso que o Título foi declarado inexigível, o que, por conseguinte, redundou na perda superveniente do objeto nos autos da Execução e dos Embargos à Execução no 0000415- 78.1997.8.11.0010.

Desse modo, nos termos do § 10 do art. 85 do CPC,
os honorários serão devidos por quem deu causa ao processo
.

Nesse sentido, esta Corte já se pronunciou:

“APELAÇÃO CÍVEL –
EMBARGOS À EXECUÇÃO – PERDA DO OBJETO
– PRESCRIÇÃO DA EXECUÇÃO –
HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE – ÔNUS DA PARTE QUE DEU CAUSA À EXTINÇÃO
– SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.
Nos casos de extinção da ação, sem resolução do mérito, decorrente da perda superveniente da ação, o ônus da sucumbência deverá ser arbitrado para a parte que deu causa ao ajuizamento da demanda judicial.
Demonstrado, no caso concreto, ter sido o exequente/embargado quem deu causa à extinção da execução em razão do reconhecimento da prescrição do título executado, legítimo suportar os ônus da sucumbência. Sentença mantida.”
(N.U 0000018-24.1989.8.11.0002, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 23/03/2022, Publicado no DJE 28/03/2022) (grifo nosso)

Logo, a responsabilidade pelo pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, no caso, é da embargada/apelada.

Por oportuno, colaciono a norma processual referente aos honorários advocatícios, vejamos:

“Art. 85. A sentença condenará o vencido a pagar honorários ao advogado do vencedor..

[...]

§ 2o Os honorários serão fixados entre o
mínimo de dez e o máximo de vinte por cento
sobre o valor da condenação, do proveito econômico obtido ou, não sendo possível mensurá-lo, sobre o valor atualizado da causa, atendidos:

I - o grau de zelo do profissional;

II - o lugar de prestação do serviço;

III - a natureza e a importância da causa;

IV - o trabalho realizado pelo advogado e o tempo exigido para o seu serviço.

Na hipótese, diante das peculiaridades da causa, entendo que a verba honorária deve ser arbitrada em quantia equivalente a 10% (dez por cento) do valor atualizado da causa, o que atende aos ditames da norma processual legal e valoriza o trabalho desempenhado pelo patrono.

Disposto.

Ante o exposto, conheço do recurso e
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
a fim de condenar a empresa apelada ao pagamento de 10% sobre o valor atualizado da causa.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/09/2023